Tribunal: CARF
Processo: 15521.000125/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000125/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.109 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
DIPEVEM DIST PECAS E VEICULOS DE MACAE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
AI DEBCAD n° 37.059.149-6, de 23/08/2007.
INFRAÇÃO. CFL 35. DEIXAR A EMPRESA DE APRESENTAR TODAS
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.
INFRAÇÃO EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. AFASTADA A
MULTA POR TER A CONTRIBUINTE COMPROVADO A ENTREGA
DAS INFORMAÇÕES À FISCALIZAÇÃO. CASO DE REVELAÇÃO DA
MULTA.
Havendo a comprovação da entrega da informações cadastrais, financeiras e
contábeis à Fiscalização, deve ser relevada a imputação da multa pela não
observância ao inciso III, do art. 32, da Lei no 8.212/91 e inciso III, do art. 225,
do Regulamento da Previdência Social - RPS - CFL 35.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para que seja relevada a multa nos termos do § 1o do art. 291 do Decreto
no 3.048/99.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000125/2007-11
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000125/2007-11

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 79 a 81), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 64 a 68), proferida em sessão de julgamento de 10 de setembro de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 12-20.888, da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ (DRJ/RJOI), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fl. 27), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo acórdão
restou assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/08/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INFRAÇÃO.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS, CONTÁBEIS, BEM COMO OS ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração ao art. 32, inciso III, da
Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso III e parágrafo 22 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 35)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/RJOI (e-fls. 64 a 68) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Da autuação
A presente autuação refere-se ao AI 37.059.149-6 (CFL 35) que, tendo em vista a
extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e
a conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme art. 4° da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007,
recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de n°
l5521.000125/2007-1 1.
2. Trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao artigo 32, III da Lei n°
8.212/91 c/c artigo 225, III, § 22 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, à fl. 04, o notificado foi autuado por
não ter apresentado à fiscalização as Folhas de Pagamento, Livros Diário e Razão em
meio magnético, conforme solicitado nos TIAD's de. 30/07/2007 e 13/08/2007,
relativamente aos anos de 2003 a 2005.
4. Informa também que não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes.
5. Conforme o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 05, de acordo com o art. 283,
II, “b”, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000125/2007-11

foi aplicada a multa cabível, com valores atualizados conforme o inc. V do art. 9° da
Portaria MPS n° 142 de 11/04/2007, DOU de 12/04/2007, no valor de R$11. 951,21.
Da impugnação
6. O interessado apresentou, em 27/09/2007, sua impugnação de fls. 23, anexando
arquivos digitais através de disquetes constantes do envelope às fls. 39.
7. Na referida peça de defesa alega que a falta foi corrigida conforme disquetes
entregues dentro do prazo de impugnação, que é infrator primário e inexistem
agravantes, por isto requer a relevação da multa.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/RJOI (e-fls. 64 a 68), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo se conclui que:
(...)
10. O motivo ensejador da lavratura da presente autuação foi o de o interessado ter
deixado de apresentar à fiscalização Folhas de Pagamento, Livros Diário e Razão em
meio magnético, conforme solicitado nos TIAD's de 30/07/2007 e 13/08/2007,
relativamente aos anos de 2003 a 2005.
11.Em sua impugnação anexa os arquivos digitais dos anos de 2003 a 2005.
Entretanto, não consta destes arquivos a apresentação das Folhas de Pagamento para
os anos em referência.
12. Assim, persiste a infração relacionada à não apresentação da Folha de Pagamento,
incorrendo o interessado em infração ao artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91,
combinado com o artigo 225, inciso III, §22 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, que dispõem: (...)
(...)
15. O valor mínimo a que se refere o item anterior foi atualizado pela Portaria MPS n°
142 de 11/04/2007, DOU de 12/04/2007.
16. Deste modo, de acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 04, foi
aplicada a multa total no valor de R$ 1 1.951,21.
CONCLUSÃO
17. Assim, o presente Auto de Infração, encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais que disciplinam o assunto,
consoante ao disposto no "caput" do art. 33 da Lei n° 8.212/91.
18. Por conta de tais razões, voto pela PROCEDÊNCIA da autuação.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 28 de novembro de 2008 (e-fls. 79 a 81), o
sujeito passivo, reitera os termos da impugnação e alega que a decisão da DRJ/RJOI deve ser
reformada, pois os arquivos digitais da Folha de Pagamento foram integralmente apresentados
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000125/2007-11

(de 01 de setembro de 2003 até 31 dezembro 2006), em 20 de agosto 2007, bem como os
arquivos contábeis do ano de 2006, tudo dentro do prazo estabelecido pela fiscalização, e antes
da lavratura do auto de infração (23 de agosto de 2007), tendo sido recepcionados pelo próprio
agente fiscal (Marcelo F. Pimentel, mat. 1259174), conforme cópias anexadas a sua peça
recursal.
Destarte, de acordo com todo o exposto e provado, claro está que o único
fundamento ensejador da manutenção da infração baseia-se em equívoco (erro material), eis que
comprovada a entrega dos arquivos de Folha de Pagamento na data originalmente estabelecida,
não restando qualquer pendência.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/RJOI em 31 de outubro de 2008 – vide AR e-
fl.74), protocolo recursal, em 28 de novembro de 2008, e-fl. 79, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 79 a 81).
Do Mérito
O núcleo da questão em lide é o fato da Recorrente ter deixado de apresentar a
Folhas de Pagamento do período de 2003 a 2005 infringindo, desta forma, o disposto no inciso
III, do art. 32, da Lei no 8.212/91 e inciso III, do art. 225, do RPS, consequente, se sujeitando a
penalidade de multa prevista nos arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “b”, do
inciso II, do art. 283 e art. 373, do RPS.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000125/2007-11

Pois bem! Entendemos que a Recorrente conseguiu confirma que entregou as
cópias das Folhas de Pagamento do referido período, uma vez que acostou nas e-fls. 101 a 104 –
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, devidamente validado, confirmando que a Recorrente
entregou, em 17 de agosto de 2007, os documentos referentes ao período de 01 de setembro de
2003 a 31 de dezembro de 2006 (vide e-fl. 101), constando, entre outros documentos, a entrega
das Folhas de Pagamento do referido período (vide registro K300 – Arquivo de itens da Folha
de Pagamento – 17523 - quantidade de Registros, e-fl. 103).
Destarte, entendo que há razão a Recorrente, devendo ser relevada a multa nos
termos do § 1o, do artigo 291, do Decreto no 3.048/99.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para que seja
relevada a multa nos termos do § 1o, do artigo 291, do Decreto no 3.048/99.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital